Tribunal: TJDFT
Processo: 0739673-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Art. 165 do CTB. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Pretende o recorrente que seja pronunciada a prescrição intercorrente do processo administrativo de trânsito no 0113-015448/2014, bem como que seja declarada nula a pena de suspensão do direito de dirigir. Em seu recurso, alega que o processo administrativo ficou paralisado entre 21/10/2014 a 18/06/2018, o que, pela Lei no 9.873/99 enseja a prescrição. Acrescenta que a Resolução 404/2012 do CONTRAN, em seu artigo 24, determina a aplicabilidade da referida Lei. Informa que ao caso se aplica ainda a súmula 22 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53770307). Contrarrazões apresentadas (ID 53771059).

3. Gratuidade judiciária. Os documentos juntados aos autos, em especial a carteira de trabalho (ID53770293 - Pág. 3), que atesta a profissão declarada, corroboram a declaração de pobreza prestada pelo recorrente, razão pela qual os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Impugnação rejeitada.

4. Trata-se de pedido de declaração de nulidade da pena de suspensão do direito de dirigir em que o recorrente foi autuado em 19/10/2014, nos termos do art. 165 do CTB, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente de três anos.

5. No caso dos autos, o processo para apuração da infração teve início em 28/10/2014 quando o recorrente foi notificado da autuação e do prazo para apresentação de defesa prévia (ID 53770294 - Pág. 7). Após análise, a defesa prévia foi indeferida em 31/05/2017, passando-se, assim, à abertura do Procedimento Administrativo no 113-004597/2015 em 05/06/2018 para a aplicação da penalidade de suspensão de dirigir pelo período de 12 meses.

6. Em relação ao direito de dirigir (Procedimento Administrativo no 113-004597/2015), na forma do art. 22 da Resolução 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva prescreve em cinco anos, contados da data da infração de trânsito que der ensejo ao processo administrativo. O parágrafo único do artigo 22 estabelece que o prazo será interrompido com a notificação do infrator sobre a instauração do processo administrativo (art. 10, inciso II, alínea "a" da Resolução).

7. No caso dos autos, verifica-se que o curso do prazo prescricional foi interrompido, na forma dos art. 10 e 22, parágrafo único da Resolução n. 182/2005, vigente à época dos fatos. O condutor foi notificado da aplicação da penalidade suspensão do direito de dirigir em 18/06/2018, após o indeferimento da defesa administrativa apresentada. Foi instaurado o processo administrativo para suspensão do direito de dirigir em junho/2018 e o processo julgado em 22/03/2021, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva administrativa da penalidade de suspensão do direito de dirigir pela infração tipificada no artigo 165 do CTB.

8. No que se refere à prescrição trienal intercorrente, melhor sorte não assiste ao recorrente. Na forma da Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99". Nos termos do artigo 1o, § 1o da Lei 9.873/99, “incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso”.

9. Os documentos acostados ao processo demonstram que o recorrente foi autuado da infração em 28/10/2014 e notificado do processo administrativo para aplicação da pena em 18/06/2018, todavia o processo não permaneceu parado, mas transcorreu normalmente, com a apresentação da defesa prévia em 30/11/2014 e, posteriormente, em 31/05/2017, houve despacho com efetivo indeferimento da defesa, restando claro que não permaneceu paralisado por três anos, o que afasta a incidência da prescrição trienal.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando, porém, sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.